Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702731-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS CEZAR DA COSTA E SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE. IPREV. DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS. O cumprimento de sentença foi proposto sob o entendimento de responsabilidade solidária dos devedores, entretanto, o agravante sucumbiu nessa questão, pois a alegada responsabilidade subsidiária do DF foi acolhida, não havendo se falar, portanto, em sucumbência integral dos devedores. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 85, caput, 141, 492, 1013, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de aferição da sucumbência recíproca decorrente da rejeição da pretensão autoral de responsabilizar exclusivamente o ente federado, com fundamento no IRDR 15, cujo julgamento é superveniente à decisão agravada, a qual afirma ter reconhecido a responsabilidade principal do DF, sob pena de reformatio in pejus. Na petição de ID 34669733, o recorrente requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 85, caput, 141, 492, 1013, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023